Tribunal: CARF
Processo: 13936.000515/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13936.000515/2010-81
ACÓRDÃO
2001-007.540 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMIR JACOB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDENIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 42.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação, direta ou indireta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.540 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000515/2010-81
2
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-60.265 - 5a Turma da DRJ/BHE
(fls. 34 e segs.).
Contra sujeito passivo acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 6
a 9, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$7.451,57, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de R$14.884,32 para
R$67.414,43 e o imposto retido na fonte de R$0,00 para R$1.575,90.
Na declaração apresentada, foi apurado inexistência de saldo de imposto a pagar ou a
restituir.
Ocorrida a ciência em 27/09/2010 (fl. 16), em 15/10/2010, o sujeito passivo apresenta
impugnação de fl. 2 a 4, instruída com os documentos de fls. 5 a 14, na qual alega, sem
síntese, que os rendimentos recebidos do DNER em decorrência da ação judicial referem-
se a indenização e são isentos do imposto, conforme informado na declaração de ajuste
anual.
Foi proferido Acórdão no 02-60.265 - 5a Turma da DRJ/BHE, (fls. 34 e segs.), onde a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Ratifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2014, Recurso Voluntário, fls. 39 e segs, sustentando, em apertada síntese que
moveu ação indenizatória contra o DNER, que resultou no valor de R$ 52.182,22, descontados R$
1.575,90 referente ao IRRF, totalizando R$ 50.760,58; em 1999 ajuizou ação contra o DNER junto a
justiça federal de Santa Catarina, a qual recebeu o no 1999.04.01.114321-2, com o sucesso do
pleito o recorrente se viu obrigado a proceder a execução da sentença que mandava a União
Federal, sucessora do DNER, para satisfazer o pagamento da condenação , processo no
85.00.09773-6/SC, que não cabe imposto sobre a renda em valores recebidos a título de
indenização e que o acórdão da DRJ não considerou isso.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.540 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000515/2010-81
3
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente alega que os valores recebidos da União Federal, que sucedeu o DNER,
são isentos, processo principal no 1999.04.01.114321-2, processo de execução no 85.00.09773-
6/SC, porém não traz nenhum documento para demonstrar a isenção.
Com base no princípio da verdade real ingressei no sítio da internet da justiça
federal de Santa Catarina e na busca processual não encontrei nada relativo ao processo no
1999.04.01.114321-2, mas encontrei em relação ao processo de execução no 85.00.09773-6/SC o
seu andamento, onde consta Sentença, que diz: Os exequentes promoveram ação de indenização
por desapropriação indireta, da qual resultou a requisição e o depósito dos valores devidos
(...).Abaixo colaciono trecho pertinente:

Sobre desapropriação indireta cabe citar a Súmula CARF no 42, Aprovada pela 2a
Turma da CSRF em 08/12/2009: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os
valores recebidos a título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.540 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000515/2010-81
4
Cabe explicar que na desapropriação direta o poder público segue um
procedimento e acerta uma indenização com o proprietário antes de tomar posse do bem. Já na
apropriação indireta, o poder público primeiro toma posse do bem e somente acerta uma
indenização com o proprietário, caso ele venha a reclamar.
Como visto, apesar do adjetivo a desapropriação indireta em nada difere da direta.
Trata-se de não incidência.
Dessa forma não incide IRPF sobre o valor que foi considerado Omisso (R$
53.530,11), porém no ajuste anual deve ser levado em conta o IRRF de R$ 1.575,90, que consta na
infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrente da ação da justiça
federal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 56
DF CARF MF
Original